Tribunal: TJSP
Processo: 1122206-05.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. JUÍZO DE REAPRECIAÇÃO. Plano de Saúde COLETIVO X Reajuste etário. Acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação para determinar observância ao tema 952 do STJ quando do reajuste de valores de plano coletivo. Autos devolvidos para adequação da fundamentação e/ou manutenção do V. Acórdão proferido em virtude do julgamento do mérito nos Recursos Especiais nos 1.715.798/RS,

Ementa:
APELAÇÃO. JUÍZO DE REAPRECIAÇÃO. Plano de Saúde COLETIVO X Reajuste etário. Acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação para determinar observância ao tema 952 do STJ quando do reajuste de valores de plano coletivo. Autos devolvidos para adequação da fundamentação e/ou manutenção do V. Acórdão proferido em virtude do julgamento do mérito nos Recursos Especiais nos 1.715.798/RS, 1.716.113/DF e 1.873.377/SP, (Tema 1016 do STJ, que trata, em específico, dos planos COLETIVOS).
Reforma descabida. Acórdão originalmente prolatado que, assim como o tema 1016 do STJ, apegou-se às rédeas do tema 952 do STJ à solução da contenda.
Acórdão MANTIDO.